Tribunal: CARF
Processo: 12448.724018/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724018/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.205 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
LUCIO CLAUDIO GRAZIADIO FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, tornando-se
definitiva a decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 15-39.069,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SDR, em 31 de julho de 2015, que julgou a impugnação
improcedente e manteve o crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724018/2012-72
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724018/2012-72

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório de piso:
Em desfavor do sujeito passivo acima identificado foi lavrada Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, ano-calendário de
2009, para exigência de imposto suplementar no valor original de R$ 5.748,89, com
incidência de multa de ofício e juros de mora.
A lavratura se deu em razão do seguinte:
Dedução Indevida de Dependente. Glosa do valor de R$ 1.730,40, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$ 18.706,76, por falta
de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução. Glosa do valor de R$ 2.708,94, por
falta de comprovação.
O sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 2-15, na qual alega, em síntese, que:
1. a dependente, Isabella Akemi Nishio Graziadio, é filha do impugnante, conforme
certidão de nascimento e carteira de identidade apresentadas;
2. a despesa com instrução refere-se à dependente acima identificada;
3. a falta de especificação das parcelas componentes da glosa de despesas médicas
caracteriza cerceamento de defesa, visto que o valor total declarado foi de R$ 19.556,76
e a glosa recaiu sobre o valor de R$ 18.706,76, sem qualquer indicação dos valores
parciais glosados;
4. acerca das despesas médicas incorridas, esclarece:
4.1. plano de saúde Unimed (do dependente) – anexa extrato obtido no endereço
eletrônico da Unimed, comprovando o pagamento do valor declarado (R$ 3.772,76);
4.2. valor de R$ 2.330,00 – tratamento da dependente Isabella Akemi, realizado
por José Carlos Barbosa de Souza Nascimento, CPF no 666.099.687-72, referente
a aparelho ortodôntico, com desembolsos mensais para instalação e manutenção,
que totalizaram R$ 4.290,00, conforme comprovado;
4.3. tendo em vista não cobertura do plano de saúde Unimed, custeou
diretamente, para tratamento de doença cardíaca diagnosticada em agosto de
2009, as seguintes despesas médicas: Angiocath Serviços Médicos Ltda
(angioplastia, R$ 6.250,00); Cardianest Anestesistas Associados Ltda (anestesia,
R$ 1.875,00); Cardiocare Serviços Médicos Ltda (assistência no leito hospitalar,
R$ 4.000,00); Dr.
Cláudio Domenico Schettino (duas consultas médicas, R$ 500,00 + R$ 500,00);
Cardiomex (recuperação circulatória na academia, R$ 140,00); e Gaveacor
(exame particular, “ecocolor doppler arterial de membro superior”, R$ 350,00).
Quanto à glosa de despesas médicas, requer:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724018/2012-72

a) seja declarada a nulidade por vício da peça impositiva, reservando-se ao Fisco
o direito de lançar, novamente, o crédito tributário, sob a devida discriminação,
sob pena de se preterir, mais uma vez, o direito de defesa;
b) ou, assim não entendendo, o Colegiado Julgador, seja possibilitado, com base
no art. 16, parágrafo 4o, alínea "a", do Decreto n° 70.235, de 1972, reunir e
apresentar, mediante prévia e inequívoca intimação, os documentos fiscais
comprobatórios, os quais, por motivo de força maior, não restam em anexo,
considerando que são documentos recebidos em período atribulado da vida do
impugnante, e que, não obstante já solicitados em 2a via, até data de
protocolização da impugnação não foram disponibilizados.
A Unidade Local, em procedimento de revisão (Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório às fls. 39-43), manteve parcialmente a exigência, com base nos seguintes
fundamentos:

Quanto às despesas médicas, o contribuinte junta aos autos, às fl. 24,
comprovantes dos valores pagos à UNIMED RIO, referente ao ano de 2009, no
valor de R$ 3.772,76; à fl. 25, uma declaração do médico José Carlos Barbosa de
Sousa Nascimento, CPF no 666.099.68772, informa que o profissional recebeu
do contribuinte, no ano de 2009, o valor de R$ 7.790,00, que somadas importam
em R$ 11.562,76. Considerou-se como atendida a condição prevista no inciso
III, do § 2o do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, regulamentado pelo art. 80 do
Decreto no 3.000, de 1999. Assim, foi restabelecido o valor de R$ 11.562,76 e
mantida a glosa de R$ 7.144,00 de despesas médicas.

Em relação à dedução com dependente, o contribuinte anexou, à fl. 30,
certidão de nascimento da menor ISABELLA AKEMI NISHIO GRAZIADIO,
sua filha, permitindo restabelecer a dedução do valor de R$ 1.730,40.

Em relação às despesas com instrução, de Isabbella Akemi Nishio
Graziadio, o contribuinte não anexou ao processo os comprovantes de
pagamento
ao
LICEU
FRANCO
BRASILEIRO
S/A,
CNPJ
no
33.547.449/000123. Sendo assim, foi mantida a glosa do valor de R$ 2.708,94.
Com a decisão, o valor do imposto suplementar devido foi reduzido de R$ 5.748,89
para R$ 3.589,05, sujeito à incidência de multa de ofício e juros de mora.
O sujeito passivo foi cientificado da decisão por via postal (rastreamento do AR à fl.
45). Não consta nos autos manifestação do contribuinte posterior à ciência.”
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/SDR julgou a impugnação improcedente e
manteve o crédito tributário lançado. A ementa da decisão segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação.
Admitida a dedução apenas quando comprovadas as exigências legais para a
dedutibilidade.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724018/2012-72

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando a Notificação de Lançamento e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido prazo
para sua manifestação, e quando estejam discriminados a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam o lançamento, com observância aos princípios que
regem o Procedimento Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo que “a causa
não está, ainda, madura para comportar julgamento, e, por isso, no melhor interesse de todos,
senão, sobretudo, da SOCIEDADE, impende, à luz da verdade material, pugnar seja
CONVERTIDO O PRESENTE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que o RECORRENTE,
em prazo razoável a ser assinalado, na via própria, faça comprovar tudo quanto eventualmente
ainda necessário para se atestar a improcedência do lançamento de ofício já impugnado, e, por
conseguinte, o crédito tributário remanescente na espécie”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo (data da cientificação: 14/11/2015 - cópia do
AR, às e-fls. 70 e em 13/11/2015 17:01:33 foi registrada a solicitação de juntada do recurso,
conforme às e-fls. 91), contudo, não atende aos demais pressupostos de admissibilidade para que
dele se possa tomar conhecimento, nos termos da legislação de regência, em especial no Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2009, lavrada
em desfavor da Recorrente, para exigência de imposto suplementar no valor original de R$
5.748,89, com incidência de multa de ofício e juros de mora.
O sujeito passivo apresentou a impugnação de e-fls. 2-15. A Unidade Local, em
procedimento de revisão (Termo Circunstanciado e Despacho Decisório às e-fls. 39-43),
manteve parcialmente a exigência. Assim, valor do imposto suplementar devido foi reduzido de
R$ 5.748,89 para R$ 3.589,05, sujeito à incidência de multa de ofício e juros de mora.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724018/2012-72

Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
“(...)
Após o procedimento de revisão, remanesce litígio sobre as glosas de despesas com
instrução e de parte das despesas médicas.
As despesas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no
CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. Excluem-se as despesas
ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro e, no
caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se
a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário (art. 8o,
inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o, da Lei no 9.250/95; art. 80, do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99; e arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15/2001).
No caso em tela, do total de R$ 18.706,76, declarados como despesas médicas, o sujeito
passivo logrou êxito em comprovar R$ 11.562,76, sendo afastada a glosa no ato de
revisão, com base nos comprovantes apresentados. Por outro lado, não foram
comprovadas despesas médicas no valor de R$ 7.144,00, sendo mantida a respectiva
glosa.
O relato minucioso dos problemas de saúde enfrentados pelo contribuinte, oferecido na
peça impugnatória, não é suficiente para afastar a imputação fiscal. Necessária se faz a
apresentação de documentação hábil e idônea capaz de comprovar a efetiva ocorrência
das despesas, conforme previsto na legislação que rege a matéria.
Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Foi oportunizado ao contribuinte a
manifestação quanto às glosas de despesas efetuadas pela Auditoria-Fiscal, após prévia
e devida intimação, conforme base legal descrita nos autos. O direito de defesa foi
plenamente exercido pelo sujeito passivo, mediante a extensa peça impugnatória
acostada às fls. 2 a 15. Foram observados, portanto, os princípios que regem o
Procedimento Administrativo Fiscal.
Quanto às despesas com instrução, são dedutíveis os pagamentos de despesas do
contribuinte e de seus dependentes relacionados na declaração, inclusive de
alimentandos, em razão de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente: a educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino
médio; à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico (Lei no 9.250, de 26/12/1995, art. 8o, inciso II, "b”;
Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda, art. 81).
No caso concreto, o contribuinte declarou as seguintes despesas com instrução: LICEU
FRANCO-BRASILEIRO S.A., R$ 10.548,00 e LICEU FRANCOBRASILEIRO S.A.,
R$ 5.250,84, ambas referentes à dependente Isabella Akemi. A glosa efetuada, no valor
total de R$ 2.708,94, corresponde ao limite individual para o ano-calendário de 2009. O
impugnante não juntou aos autos qualquer comprovante das supostas despesas com
instrução. Logo, fica mantida a glosa.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724018/2012-72

É dever do contribuinte instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamente, sob pena de não prosperarem suas alegações (arts. 15 e 29 do Decreto no
70.235, de 1972).
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário, no valor original de R$ 3.589,05”.
Ocorre que suas razões recursais, a Recorrente não se insurgiu contra a decisão de
primeira instância, mas tão somente requereu a conversão julgamento em diligência para que
pudesse providenciar a juntada de documentos, bem como que houvesse a apreciação de outros
que “supostamente” não teriam sido analisados.
Assim sendo, vê-se que a Recorrente não apresentou, em sede recursal motivos de
fato ou direito contra a questão em debate nestes autos e motivadora da decisão recorrida,
condição esta imprescindível para a instauração da lide administrativa em segunda instância.
Destarte, é como se são tive havido recurso voluntário conta aquela.
Ressalte-se que o artigo 17 do Decreto no 70.235/72 é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste cenário, a consequência do exposto é que considera-se definitiva a decisão
proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do
artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
(...)
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Pode-se acrescer, ainda, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de
aplicação supletiva e subsidiária ao processo administrativo, que estabelece que julgadores
devem decidir nos limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige
iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Da leitura destes dispositivos legais não restam dúvidas que a indicação das
razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos constantes do
acórdão de piso, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal interposta.
Logo, com fulcro nos dispositivos legais acima reproduzidos, penso que não há
como se conhecer do recurso voluntário interposto in casu, por ausência de dialeticidade, tendo
em vista que este que não atacou os fundamentos da decisão de piso e, em que pese estarem os
processos apensados, a Recorrente não impugnou o auto de infração contra o qual se insurgiu
somente em recurso voluntário.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724018/2012-72

Na mesma linha do voto que ora se apresenta, há inúmeras decisões do CARF, a
exemplo daquela a seguir colacionada:
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os
fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo
17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III,
ambos do Código de Processo Civil). (Acórdão no 3302-010.373, Relatora: Denise
Madalena Green, Data: 21/01.2021)
Por fim, acerca da realização de diligências, o Decreto no 70.235/72 assim dispôs:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
O pedido de diligência ou perícia deve ser acompanhado da exposição de motivos
que o justifique, bem como, devem ser formulados os quesitos referentes aos exames desejados.
No caso em tela, a Recorrente não expôs os motivos que justificariam a realização
de diligência, não formulou quesitos, nem indicou qual seria o objetivo da diligência e o que
pretendia provar.
Em verdade, o pedido de diligência trata de um pedido genérico que apenas
poderia solicitar documentos que já deveriam ter sido apresentados quando da apresentação do
recurso.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de impugnação. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades no curso do
processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos que tenham
correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe, destarte, a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.205 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724018/2012-72

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário sob exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 100
DF CARF MF
Original